Tribunal: TJBA
Processo: 8002399-67.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002399-67.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUBIA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
AILTON CONCEICAO RIBEIRO FERREIRA, IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS
. CANDIDAT
A
APROVAD
A
FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por candidata aprovada em cadastro de reserva de concurso público regido pelo Edital nº 02/2019, promovido pelo Município de Alagoinhas, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de professora de ensino fundamental – séries iniciais. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de comprovação de preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva de concurso público, diante da alegação de preterição, inclusive por contratação temporária de terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público somente se configura em hipóteses excepcionais, tais como aprovação dentro do número de vagas previstas no edital, preterição arbitrária ou imotivada pela Administração, ou desrespeito à ordem classificatória.
O surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso ou a contratação temporária de terceiros não implica, por si só, direito subjetivo à nomeação, cabendo ao candidato comprovar a preterição de forma cabal.
A jurisprudência consolidada do STF (Tema 784) e do STJ estabelece que a contratação temporária não caracteriza, por si, a existência de cargo vago ou a ocorrência de preterição arbitrária, devendo o candidato demonstrar a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos.
Ausente prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, mantém-se a sentença de improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A aprovação em cadastro de reserva de concurso público não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, cabendo ao candidato comprovar de forma cabal a preterição arbitrária ou imotivada por parte da Administração.
A contratação temporária de terceiros não configura, isoladamente, preterição, nem gera direito subjetivo à nomeação, salvo comprovação da ilegalidade da contratação ou da existência de cargos vagos.
O surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não obriga a Administração a nomear candidatos do cadastro de reserva, salvo se comprovada preterição arbitrária ou desrespeito à ordem classificatória.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; Edital nº 02/2019 do Município de Alagoinhas.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015; STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 08/05/2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 52.530/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

8002399-67.2022.8.05.0004
, em que figura como Apelante
LUBIA ALMEIDA SANTOS
e, como Apelado, o

MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora